Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704127-79.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A APELADO: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID. 32364348, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 32742013, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para ofertarem contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 251, inciso V, do RITJDFT. Posteriormente, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 14:27:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora